Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que, nos autos da ação revisão de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para majorar a obrigação alimentar de 15,7% para 25% do salário mínimo vigente. 1.1. Nesta sede, o requerido pede a reforma da sentença alegando não possuir condições de arcar com a majoração do encargo alimentar.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Ao que consta dos autos, os extratos bancários juntados pelo apelante são insuficientes para comprovar a sua real capacidade contributiva, revelando a incoerência entre o valor que afirma auferir mensalmente e o demonstrado no processo. 3.1. Outrossim, o próprio recorrente afirma ser trabalhador autônomo sendo válido presumir que os recursos pelo exercício do seu trabalho são recebidos em espécie para custear as suas necessidades e de sua família. 3.2. Acresce notar que o apelante não logrou comprovar eventual prejuízo a sua subsistência ou comprometimento na assistência financeira dos demais filhos. Ademais, inexiste nos autos sequer a relação das suas despesas mensais, tampouco demonstração de eventual excesso no valor fixado pela sentença recorrida.
4. De outro lado, conforme ponderou a sentença recorrida, o aumento das despesas da autora é evidente em razão do avanço de idade da menor, atualmente com 12 anos de idade, não suprindo as suas necessidades os alimentos fixados quando a parte contava com 4 (quatro) meses de idade. 4.1. Nesse contexto, a majoração da verba alimentar de 15,7% para 25% do salário-mínimo não representa violação aos requisitos legais, mormente quando o apelante não logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com o percentual fixado, não sendo suficiente para sustentar a tese de incapacidade financeira a simples alegação de que possui outros filhos. 4.2. Precedente: “O fato de o alimentante ter constituído nova família e ter outros filhos, por si só, não enseja a redução ou exoneração dos alimentos.” (07068429320188070020, 3a Turma Cível, PJe: 14/4/2020) .
5. Apelação improvida.